Tribunal: STJ
Processo: 2018915-29.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026637 - SP(2025/0308596-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: OSWALDO BONILHA
ADVOGADOS
: IVO GAMBARO - SP017692
IVO ANTÔNIO GAMBARO - SP107644
AGRAVADO
: WALTER RIBEIRO DA MOTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: E.O.S. CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
ADVOGADO
: JUAREZ DOS SANTOS - SP236394
AGRAVADO
: ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DECISÃO QUE
ACOLHEU PARCIALMENTE O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTS. 1.003 E 1.032 DO CC. INAPLICABILIDADE.
1. Execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação de imóvel,
no bojo da qual foi proferida decisão acolhendo parcialmente o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
2. Não se aplicam os prazos dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do
para a responsabilização dos sócios, no caso de desconsideração da
CC/2002
personalidade jurídica. Precedentes.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: bec56816-8047-49cb-9a41-cd61d19e494b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026637 - SP(2025/0308596-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: OSWALDO BONILHA
ADVOGADOS
: IVO GAMBARO - SP017692
IVO ANTÔNIO GAMBARO - SP107644
AGRAVADO
: WALTER RIBEIRO DA MOTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: E.O.S. CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
ADVOGADO
: JUAREZ DOS SANTOS - SP236394
AGRAVADO
: ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DECISÃO QUE
ACOLHEU PARCIALMENTE O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTS. 1.003 E 1.032 DO CC. INAPLICABILIDADE.
1. Execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação de imóvel,
no bojo da qual foi proferida decisão acolhendo parcialmente o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
2. Não se aplicam os prazos dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do
para a responsabilização dos sócios, no caso de desconsideração da
CC/2002
personalidade jurídica. Precedentes.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo em recurso especial interposto por OSWALDO
BONILHA contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas
“a” e “c” do permissivo constitucional..
Agravo em recurso especial interposto em: 23/5/2025.
Concluso ao gabinete em: 27/10/2025.
execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação
Ação:
de imóvel, ajuizada pelo agravante, em face de E.O.S. CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA.,
na qual requer o pagamento de aluguéis inadimplidos.
Documento eletrônico VDA54291266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 10:27:38
Código de Controle do Documento: b3b85412-36e3-48a0-b140-03ac64dd60ff

acolheu parcialmente o incidente de
Decisão interlocutória:
desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão de ELLEN
CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS no polo passivo e indeferindo a inclusão de
WALTER RIBEIRO DA MOTA.
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pelo agravante, nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato
de locação de imóvel - Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada parcialmente acolhido - Decisão de primeiro grau que indefere
a inclusão de ex-sócio no polo passivo - Agravo interposto pelo exequente -
Decretação da desconsideração da personalidade jurídica, com inclusão da atual
sócia no polo passivo - Artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil -
Decisão mantida - Agravo desprovido (e-STJ fl. 56).
opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 50, 1.003 e 1.032 do CC,
Recurso especial:
bem como dissídio jurisprudencial. Afirma que a desconsideração da
personalidade jurídica, diante de abuso, não se subordina aos prazos de retirada
de sócio. Aduz que a responsabilidade do ex-sócio subsiste porque o crédito e o
ajuizamento ocorreram quando ele integrava a sociedade. Argumenta que a
leitura que limita a responsabilização pelo prazo bienal nega vigência às normas
protetivas dos credores. Assevera que julgados do STJ afastam a aplicação desses
prazos na hipótese de desconsideração.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Cinge-se a controvérsia a definir sobre a aplicabilidade da limitação
temporal dos arts. 1.003 e 1.032 do CC na hipótese de desconsideração da
personalidade jurídica.
O acórdão recorrido, ao entender pela aplicabilidade dos prazos
previstos nos arts. 1.003 e 1.032 do CC à hipótese dos autos, divergiu da
jurisprudência do STJ quanto ao tema, firmada no sentido de que não se aplicam
os prazos dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do
para a
CC/2002
responsabilização dos sócios, no caso de desconsideração da personalidade
jurídica (AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.259.375/RJ,
20/12/2023;
Documento eletrônico VDA54291266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 10:27:38
Código de Controle do Documento: b3b85412-36e3-48a0-b140-03ac64dd60ff

Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
AREsp n. 2.715.282/RS,
16/10/2025;
Quarta Turma, DJEN de
e AgInt no
AREsp n. 2.857.864/GO,
27/11/2025;
Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.001.474/MG,
26/10/2022)
Logo, o recurso especial merece provimento.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso
especial e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos ao
para que seja proferido novo julgamento do recurso interposto
TJ/SP,
pelo agravante, à luz da citada jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA54291266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 10:27:38
Código de Controle do Documento: b3b85412-36e3-48a0-b140-03ac64dd60ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.026.637 / SP
Número Registro: 2025/0308596-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007949720198260602
20189152920248260000
40107784720138260602
7949720198260602
794972019826060240107784720138260602
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSWALDO BONILHA
ADVOGADOS : IVO GAMBARO - SP017692
IVO ANTÔNIO GAMBARO - SP107644
AGRAVADO
: WALTER RIBEIRO DA MOTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: E.O.S. CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
ADVOGADO
: JUAREZ DOS SANTOS - SP236394
AGRAVADO
: ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA55294407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: c617da28-a46b-47a0-8174-e6128857606d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: c617da28-a46b-47a0-8174-e6128857606d